Tribunal: CARF
Processo: 10480.722016/2010-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 05/10/2009
AGÊNCIA MARÍTIMA REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador estrangeiro responde por irregularidade na prestação de informações que estava legalmente obrigada a fornecer à Aduana nacional.
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas e e f do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no10.833, de 29 de dezembro de 2003. (SCI Cosit no 02, de 04/02/2016).

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.722016/2010-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.810 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
WILLIAMS SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 05/10/2009
AGÊNCIA MARÍTIMA REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador
estrangeiro responde por irregularidade na prestação de informações que estava
legalmente obrigada a fornecer à Aduana nacional.
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA
DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso
IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a
redação dada pela Lei no10.833, de 29 de dezembro de 2003. (SCI Cosit no 02,
de 04/02/2016).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer o
Recurso Voluntário, para rejeitar a preliminar nele suscitada e, em seu mérito, dar-lhe
provimento para exonerar o crédito tributário lançado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Ari Vendramini, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, José
Adão Vitorino Morais e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.722016/2010-55
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.810 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722016/2010-55

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 11-40.807 - 6a
Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o Auto de
Infração lavrado em 24/08/2010, por intermédio do qual foi exigida a Multa Regulamentar, no
valor principal de R$ 5.000,00, em decorrência da infração “001 – Não prestação de informação
sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que executar”.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
DO LANÇAMENTO
Trata-se de auto de infração lavrado contra a interessada, já qualificada nos
autos, do qual resultou a exigência fiscal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) relativa à
multa por descumprimento de obrigação acessória referente à prestação de
informações sobre veículo ou carga transportada, na forma e prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, às fls. 9 e 19 do
processo eletrônico, a autuada promoveu, depois de vencido o prazo legal, retificação
em conhecimento eletrônico (CE), nos 020905121028365.
Tal retificação, por ter sido solicitada após o prazo legal, ensejou o lançamento
para constituição da multa correspondente. Ressalta a autoridade fiscal que, em
consonância com o artigo 45 da IN-RFB no 800/2007, é prevista multa pela não
prestação das informações na forma, prazo e condições estabelecidas pela IN, multa
essa prevista na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei n° 37/66.
Devidamente cientificado, o contribuinte ingressou com impugnação, às fls. 65
a 75, tempestivamente apresentada, segundo despacho da autoridade preparadora à fl.
85 dos autos, argüindo, em resumo:
Na Preliminar:
a) o agente marítimo não é transportador internacional, nem transportador
expresso porta-a-porta e nem agente de carga;
b) cita trecho de Pontes de Miranda (Tratado de Direito Privado), em reforço à
sua opinião:
“...AGENTES DE NAVEGAÇÃO - Se o contrato em que figura o 'agente' é de simples
promoção de contratos de transportes marítimos, há o contrato de agência. O agente,
em senso próprio, intermedia, sem se encarregar de conclusões de negócios jurídicos.
Não vende, não compra, não transporta, não segura. 0 aaente aqe até onde o seu aair
não o põe no luaar do aaenciado. Qualquer ato do aaente não é em nome próprio, mas
sim em nome do aaenciado. Se o cliente em vez de propor a actio contra a empresa
aaenciada, vai contra o aaente, tem o aaente a aleaaccio de não ser parte, mas sim a
empresa aaenciada.";
c) a peticionária não tem poderes para gerir ou administrar os negócios do
armador/proprietário do navio no porto ou do proprietário da carga, é mero mandatário
eventual, não se enquadrando, portanto, na definição legal de representante pela
embarcação ou agente de carga. Na verdade, não tem é sócio dos proprietários do
navio e nem emprega a tripulação. Não praticou, portanto, qualquer ato que indique a
sua participação na consuta censurada pela autoridade alfandegária e não pode ser
confundido com o transportador ou com o proprietário da carga.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.810 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722016/2010-55

No Mérito:
d) todas as informações solicitadas pela autoridade aduaneira foram prestadas
tempestivamente no Siscomex Carga, “...tendo sido retificado apenas um item, o que
não significa que foi deixada de ser prestada a informação, como pretende
equivocadamente fazer crer a autoridade...”, sendo, portanto, absurda a pretensão de
lhe ser imputada multa por “...uma suposta infração, que sequer o agente teve
ingerência ou concorreu para, já que o CE foi emitido no exterior com o dado
desatualizado, que precisou ser retificado...”.
e) deixar de prestar informações e retificá-las não são expressões sinônimas, na
verdade, caracterizam situações completamente distintas (cita o Aurélio), o que
demonstra que o enquadramento constante do AI em comento, qual seja: “Deixar de
prestar informação sobre carga transportada” não se adequa à presente situação;
f) a multa que lhe foi aplicada deve ser excluída, por força da interpretação mais
favorável ao acusado, relativamente à legislação tributária que define infrações ou lhe
comina penalidades, nos termos do artigo 112 do CTN; apresenta ementas de decisões
administrativas e judiciais sobre a matéria.
Por fim, requer que o lançamento em tela seja julgado insubsistente e o processo
arquivado.
É o relatório.
Devidamente processada a Impugnação apresentada, a 6a Turma da DRJ/REC, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso, mantendo a exigência lançada, nos termos
do voto da relatora, conforme Acórdão no 11-40.807, datado de 29/04/2013.
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, onde, em síntese, apresenta as seguintes alegações:
a) Preliminarmente, ilegitimidade passiva;
b) No mérito:
i. O fato é atípico, pois prestar informações é diferente de retificar, não
havendo subsunção da conduta de “retificar” ao art. 107, IV, “e”, do
Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966.
ii. Por ser questão de ordem pública, ser aplicável a denúncia espontânea,
com base no art. 102, §2o, do Decreto-Lei no 37, de 1966.
iii. Obrigação acessória impossível de ser cumprida por agente marítimo.
iv. Não obstante, entende haver direito subjetivo a ter a pena relevada, nos
termos do art. 736, II, do Regulamento Aduaneiro de 2009, aprovado
pelo Decreto no 6.759, de 05/02/2009.
Encerra seu recurso com os seguintes pedidos:
DOS PEDIDOS
Em face do exposto, requer seja julgado procedente o presente recurso, e
cancelado a multa aplicada, por ser de Justiça !
Nestes termos, pede e espera deferimento
Em 13/07/2020, a Recorrente ingressou com solicitação de juntada de
documentos, para carrear aos autos Parecer elaborado por Solon Sehn e Advogados Associados,
em que se buscou respostas a quesitos sobre a matéria em discussão.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.810 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722016/2010-55

É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
PRELIMINAR
II.1
Ilegitimidade Passiva
A Recorrente alega não ser parte legítima para figurar no polo passivo da
autuação, pois se define como mero mandatário das empresas transportadoras. Embasa sua tese
na inaplicabilidade ao caso dos dispositivos normativos elencados na decisão recorrida, a saber,
art. 5o da Instrução Normativa SRF no 800, de 27/12/2007, e art. 95, I, do Decreto-Lei no 37, de
1966, bem como frisa que o art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966, não prevê a punição
do agente marítmo.
Aprecio.
A legitimidade de agente marítimo para figurar no polo passivo da autuação é
matéria corriqueira neste Conselho.
Com efeito, esta mesma Turma já tratou essa matéria, ressalte-se, com bastante
propriedade, pela il. Conselheira Liziane Angelotti Meira no voto condutor do Acórdão no 3304-
006.047, Sessão de 23/04/2019, cujos trechos pertinentes transcrevo a seguir:
[...]
Necessário se volver à análise da lei e da legislação concernente à
responsabilidade da Recorrente pela infração.
O Decreto-Lei no 37/66 que prevê, em seu art. 37, com redação dada pela Lei no
10.833, de 2003, o dever de prestar informações ao Fisco, nos seguintes termos:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(...) (grifou-se)
O art. 107 do Decreto-Lei no 37/66, também com redação dada pela Lei no
10.833, de 2003, prevê a multa pelo descumprimento desse dever, nos seguintes
termos:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.810 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722016/2010-55

e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga; (grifou-se)
No exercício da competência estabelecida pelo art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei
no 37/66, foi editada a Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007,
que nos seus arts. 4o e 5o, equipara ao transportador a agência de navegação
representante no País de empresa de navegação estrangeira:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação, a
qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga. (grifou-se)
No caso em pauta, tratando-se de infração à legislação aduaneira e tendo em
vista que a Recorrente concorreu para a prática da infração, necessariamente, ela
responde pela correspondente penalidade aplicada, de acordo com as disposições
sobre responsabilidade por infrações constantes do inciso I do art. 95 do Decreto-Lei
no 37, de 1966:
Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie; (...).
O art. 135, II, do CTN determina que a responsabilidade é exclusiva do infrator
em relação aos atos praticados pelo mandatário ou representante com infração à lei.
Em consonância com esse comando legal, determina o caput do art. 94 do Decreto-lei
n° 37/66 que constitui infração aduaneira toda ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, que “importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de
norma estabelecida neste Decreto-lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los”.
Por sua vez, em relação à Súmula 192 do extinto TRF, trazida pela Recorrente,
perfilha-se a conclusão constante do Acórdão no 1644.202-23a Turma da DRJ/SP1
(fls. 130/131), de que essa Súmula, anterior à atual Constituição Federal, encontra-se
superada porque em desacordo com a evolução da legislação de regência. Com o
advento do Decreto-Lei no 2.472/1988, que deu nova redação ao art. 32 do Decreto-
Lei no 37/1966, o representante do transportador estrangeiro no País foi expressamente
designado responsável solidário pelo pagamento do imposto de importação. Nesse
mesmo sentido, a responsabilidade solidária por infrações passou a ter previsão legal
expressa e específica com a Lei no 10.833/2003, que estendeu as penalidades
administrativas a todos os intervenientes nas operações de comércio exterior.
Dessa forma, na condição de representante do transportador estrangeiro, a
Recorrente estava obrigada a prestar as informações no Siscomex . Ao descumprir
esse dever, cometeu a infração capitulada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do
Decreto-lei n° 37, de 1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833, de
2003, e, com supedâneo também no do inciso I do art. 95 do Decreto--
lei no 37, de 1966, deve responder pessoalmente pela infração em apreço.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.810 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722016/2010-55

Transcreve-se Ementa de decisão do CARF no mesmo sentido, Acórdão n°
3401-003.884:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 04/01/2004 a 18/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÃO DE EMBARQUE. SISCOMEX.
TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA
MARÍTIMA. REPRESENTAÇÃO.
A agência marítima, por ser representante, no país, de transportador estrangeiro, é
solidariamente responsável pelas respectivas infrações à legislação tributária e, em
especial, a aduaneira, por ele praticadas, nos termos do art. 95 do Decreto-lei no 37/66.
LANÇAMENTO.
DESCRIÇÃO
DOS
FATOS.
CLAREZA.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Descritas com clareza as razões de fato e de direito em que se fundamenta o
lançamento, atende o auto de infração o disposto no art. 10 do Decreto no 70.235/72,
permitindo ao contribuinte que exerça o seu direito de defesa em plenitude, não havendo
motivo para declaração de nulidade do ato administrativo assim lavrado.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO.
CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO DECRETO-
LEI No 37/66.
O contribuinte que presta informações fora do prazo sobre o embarque de mercadorias
para exportação incide na infração tipificada no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do
Decreto-lei no 37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente.
Recurso voluntário negado. (grifei)
Consigna-se, por fim, que esse entendimento é amplamente adotado na
jurisprudência recente deste Conselho, conforme se depreende das seguintes
Acórdãos: no 3401-003.883; no 3401-003.882 ; no 3401-003.881; no 3401-002.443;
no 3401-002.442; no 3401-002.441, no 3401-002.440; no 3102-001.988; no 3401-
002.357; e no 3401-002.379.
Dessa forma, por haver participado do referido julgamento, unânime perante esta
Turma, mantenho a posição então adotada, pelas razões acima expostas, ao entendimento de que
agência de navegação marítima representante no país de transportador estrangeiro responde por
irregularidade na prestação de informações que estava legalmente obrigada a fornecer à Aduana
nacional.

Por fim, quanto ao argumento acerca da necessária diferenciação entre agente
marítimo e agente de carga, esclareço que, embora haja a referida diferenciação conceitual entre
os intervenientes no comércio exterior, para o caso em análise, a agência marítima atua como
representante, no país, do transportador estrangeiro, situação em que a legislação supracitada, em
especial a Instrução Normativa RFB no 800, de 2007, em seu art. 5o, equipara a transportador
tanto a agência de navegação quanto o agente de carga, para efeito de responsabilização
constante do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37 , de 1966.
Portanto, rejeito as alegações deste tópico.
III
MÉRITO
A irresignação da Recorrente constante do Recurso Voluntário ofertado
compreende as seguintes alegações:
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.810 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722016/2010-55

i. O fato é atípico, pois prestar informações é diferente de retificar, não
havendo subsunção da conduta de “retificar” ao art. 107, IV, “e”, do
Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966.
ii. Por ser questão de ordem pública, ser aplicável a denúncia espontânea,
com base no art. 102, §2o, do Decreto-Lei no 37, de 1966.
iii. Obrigação acessória impossível de ser cumprida por agente marítimo.
iv. Não obstante, entende haver direito subjetivo a ter a pena relevada, nos
termos do art. 736, II, do Regulamento Aduaneiro de 2009, aprovado
pelo Decreto no 6.759, de 05/02/2009.
Analiso.
Percebe-se que o núcleo da autuação foi atacado, a saber, a inexistência de
respaldo legal para a exigência.
Entendo que deve ser provido o Recurso Voluntário, em razão da ausência de
tipicidade, por inexistência de subsunção dos fatos descritos e documentados pela Fiscalização à
norma do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966.
Vejamos como o lançamento foi motivado pela Fiscalização:
Da infração cometida
1. A Agência de Navegação WILLIAMS SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA.,
inscrita no CNPJ sob número 10.790.020/0001-67, na qualidade de agente de
navegação, representando a empresa operadora da embarcação em viagem
internacional que embarcou em porto sob jurisdição da Alfândega da Receita Federal
do Brasil no Porto de Belém, prestou, fora do prazo estabelecido na legislação
aduaneira, informação sobre carga por ela transportada;
2. A presente ação fiscal refere-se à prestação extemporânea de informação
referente retificação do Conhecimento Eletrônico n° 020905121028365 fora do prazo
estabelecido na legislação aplicável;
3. O artigo 37 do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pela Lei n°
10.833/2003, estabelece que "O transportador deve prestar a Secretaria da Receita
Federal, na forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas
transportadas, bem como sobre a chegada de veiculo procedente do exterior ou a ele
destinado"; (destacamos)
4. A Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), no estrito exercício da
competência que lhe foi dada por Lei, no caso, pelo DL n° 37/66, estabeleceu a forma
e o prazo para que os transportadores prestem essas informações;
5. Para operacionalizar a prestação das informações a que se refere o art. 37 do
DL 37/66 e criar um fluxo único de dados, foi desenvolvido o módulo .de controle de
carga aquaviária do Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), denominado
Siscomex Carga, administrado pela RFB, com perfis delimitados para cada
interveniente;
6. Para dispor "sobre o controle aduaneiro informatizado da movimentação de
embarcações, cargas e unidades de carga nos portos alfandegados" foi editada a
Instrução Normativa RFB, n° 800, de 27 de dezembro de 2007 (DOU de 28.12.2007).
Sendo, portanto, o ato normativo previsto na Lei, estabelece a forma e os prazos em
que o transportador deve prestar as informações sobre as cargas procedentes do
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.810 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722016/2010-55

exterior ou a ele destinadas em trânsito aduaneiro de passagem, por ele (transportador)
transportadas;
7. O artigo 10 da IN RFB n° 800/2007 dispõe que "o controle de entrada e
saída de embarcações e de movimentação de cargas e unidades de carga em portos
alfandegados obedecerá ao disposto nesta Instrução Normativa e será processado
mediante o módulo de controle de carga aquaviária Sistema Integrado de Comércio
Exterior (Siscomex) Carga";
8. Foi definido pelo Ato Declaratório Executivo Corep no 3, de 28 de março de
2008, que os usuários do Siscomex Carga são: servidores da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB); servidores do Departamento do Fundo de Marinha Mercante
(DEFMM); o consignatário ou exportador nacionais e seus responsáveis ou
representantes legais; dirigentes e prepostos das empresas de navegação nacional;
dirigentes e prepostos de agências de navegação; dirigentes e prepostos de agências de
carga consolidadoras ou desconsolidadoras e agencias de navegação que as
representem; dirigentes e prepostos de perrnissiondrios ou concessionários de recintos
alfandegados; dirigentes e prepostos de operadores portuários; e outros usuários de
acordo com convênios firmados pela RFB;
9. O art. 6° da IN RFB n° 800/2007 estabelece que "o transportador deverá
prestar à RFB informações sobre o veiculo e as cargas nacional, estrangeira e de
passagem nele transportadas, para cada escala da embarcação em porto
alfandegado";
10. Transportador é definido no inciso V do art. 2° da IN RFB n° 800/2007
como "a pessoa jurídica que presto serviços de transporte e emite conhecimento de
carga";
11. Encontra-se definido no inciso IV do § 10 do art 2° da IN RFB n° 800/2007
que o transportador classifica-se em: empresa de navegação operadora, empresa de
navegação parceira, consolidador, desconsolidador e agente de carga;
12. A informação no Siscomex Carga sobre o veiculo mencionada no item 7
acima corresponde à informação sobre suas escalas (IN RFB n° 800/2007, art. 7°);
13. A informação no Siscomex Carga sobre a carga transportada no veiculo
corresponde informação do manifesto eletrônico, à vinculação do manifesto à escala, à
informação dos conhecimentos eletrônicos (CE), a informação da desconsolidação e a
associação do CE a novo manifesto, no caso de transbordo ou baldeação da carga (IN
RFB n° 800/2007, art. 10);
14. Os prazos para prestação das informações sobre o veiculo e sobre as cargas
por ele transportadas estão definidos no art. 22 da IN RFB n° 800/2007, que assim
dispõe:
"Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
I - as relativas ao veiculo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da embarcação
no porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE
a manifesto e de manifesto a escala:
a) cinco horas antes da salda da embarcação, para os manifestos e respectivos
CE a carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para
exportação, quando o item de carga for granel;
b) dezoito horas antes da salda da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas
para exportação, para os demais itens de carga;
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.810 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722016/2010-55

c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos CAB, BCN e
ITR e respectivos CE;
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
§ 1° Os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser reduzidos para rotas e prazos de
exceção.
.............................................................................................................................................
15. Considera-se infração à legislação aduaneira a não-prestação no sistema das
informações relativas ao veiculo e às cargas por ele transportadas;
16. O transportador, o depositário e o operador portuário que não prestar as
informações sobre veículos e sobre as cargas por ele transportadas na forma, prazo e
condições estabelecidos na IN RFB n° 800/2007 está sujeito à penalidade prevista nas
alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do DL 37/66, e quando for o caso, a prevista
no art. 76 da Lei n° 10.833, de 2003 (IN RFB no 800, art. 45);
17. Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração
efetuada pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo
estabelecido no art. 22 da IN 800/2007 e a atracação da embarcação, observadas as
rotas de exceção (IN 800/2007, art. 45, § 1°);
18. Não configuram prestação de informação fora do prazo as solicitações de
retificação registradas no sistema até sete dias após o embarque, no caso dos
manifestos e CE relativos a cargas destinadas a exportação (IN 800/2007, art. 45, §
2°);
19. Ou seja, a falta de informação, a informação fora do prazo ou as alterações
dos manifestos e CE fora dos prazos mínimos estabelecidos no art. 22 da IN RFB n°
800/2007 sujeitará o infrator à multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observados os
eventos descritos no art. 64 e §§ do Ato Declaratório Corep n° 3, de 28 de março de
2008;
20. Observa-se que todos os prazos do artigo 22 acima transcrito foram
estabelecidos em comparação com o horário de chegada da embarcação no porto ou
com o horário de salda da embarcação do porto;
21. É considerada chegada da embarcação no porto o registro no sistema de sua
primeira atracação ou seu primeiro fundeio para operação na escala, informação que
equivale ao termo de entrada e formaliza a entrada da embarcação no porto (IN RFB
no 800/2007, art. 32, §§ 1° e 3°) e saída da embarcação do porto o registro no sistema
da sua última desatracação ou seu último disfundeio para operação na escala (IN RFB
° 800/2007, art. 32, § 2°);
Do objetivo da Ado Fiscal
22. A presente ação fiscal objetiva aplicar a multa prevista no artigo 107, inciso
IV, alínea "e", do Decreto-Lei n° 37, de 18 de novembro de 1966 (DOU de
21/11/1966), com a redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro
de 2003 (DOU de 30/12/2009);
Dos fatos:
23. A Agência de Navegação WILLIAMS SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA.,
CNPJ n° 10.790.020/0001-67, entrou com solicitação de retificação de dados do
Conhecimento Eletrônico no sistema informatizado fora do prazo estabelecido no art.
22 da IN RFB n° 800/2007;
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.810 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722016/2010-55

24. Os extratos do Conhecimento Eletrônico n° 020905121028365 e da escala
n° 09000301420 juntados ao presente processo contêm informações sobre data e
horário em que ocorreu o bloqueio do Conhecimento Eletrônico. 0 bloqueio
automático significa que o sistema comparou a hora da ação do transportador
(alteração de informação) com o horário da primeira atracação do respectivo navio
transportador;
25. Demonstrado o cometimento da infração, lavramos a presente ação fiscal
para aplicação da penalidade correspondente.
Conforme acima exposto, a multa decorreu de retificação de oficio (e a destempo,
segundo a autoridade fiscal) de dados relativos ao Conhecimento Eletrônico (CE)
0905121028365, escala 09000301420.
A carga amparada pelos supracitados documentos eletrônicos foi trazida pelo
navio RAINBOW I em sua viagem W09488, cuja atracação em porto nacional (Terminal Fluvial
Organizado Vila do Conde - PA) ocorreu em 02/10/2009.
O conhecimento de embarque que deu amparo à emissão do Conhecimento
Eletrônico acima identificado é o B/L PLQTRI001, cuja agência de navegação responsável é a
WILLIAMIS SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA, CNPJ 10.790.020/0001-67, sujeito passivo da
presente autuação.
Ainda segundo a Fiscalização, as informações exigidas (diga-se, pleito de
retificação) foram prestadas somente a partir de 05/10/2009, ou seja, 03 dias após a atracação
da embarcação no porto nacional, ocorrida em 02/10/2009, sendo o pleito deferido em
08/10/2009.
O relato fiscal deixa claro que a situação cuida de pedido de retificação de
informações anteriormente prestadas e, posterior, retificação de ofício dessas informações pela
autoridade aduaneira, a pedido da parte interessada (Recorrente).
O documento à fl. 21-25, integrante do Auto de Infração, intitulado “Extrato do
Conhecimento Eletrônico”, atesta o acima exposto, pois ele deixa claro que a situação dos autos
envolve, especificamente, pleito de retificação relacionado ao Conhecimento Eletrônico (CE)
020905121028365, cuja ação da interessada (alteração de informações) ocorreu em 05/10/2009.
Em outras palavras, o caso compreende retificação, de ofício (após pleito de
retificação), das informações anteriormente prestadas.
O enquadramento legal usado pela Fiscalização para a autuação, art. 107, IV, “e”,
do Decreto-Lei no 37, de 1966, deixa claro que a penalidade é aplicada com o não cumprimento
da obrigação, e não com o seu cumprimento incorreto, mesmo que possa ocorrer prejuízo ao
controle aduaneiro em ambos os casos, conforme abaixo (destaque acrescido):
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-009.810 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722016/2010-55

Quanto a este assunto, e para solucionar qualquer controvérsia a respeito, a fim de
uniformizar os procedimentos atinentes às Unidades da RFB, a Coordenação-Geral de
Tributação emitiu a Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit no 2, de 04/02/2016, cuja ementa
assim esclareceu:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
A SCI acima deixa claro que as alterações ou retificações de informações já
prestadas pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa, estabelecida no art. 107, IV, “e” e “f”, do Decreto-
Lei no 37, de 1966, com redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
Em síntese, o núcleo do tipo infracional previsto no art. 107, IV, “e”, do Decreto-
Lei no 37, de 1966, pressupõe uma conduta omissiva do sujeito passivo (deixar de prestar
informações sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute), não
comportando a hipótese dos presentes autos (retificação de CE), de modo a considerá-la como
infração.
Ademais, ressalte-se que o procedimento de retificação tratado nos presentes autos
respeitou o artigo 27-A da IN 800, de 27/12/2007, e não pode ser confundido com a
determinação regulamentar, de ter deixado de prestar informações; esta sim, ensejadora da multa.
Art. 27-A. Entende-se por retificação
[...]
II – de CE, a alteração, exclusão ou desassociação de CE, bem como a inclusão,
alteração ou exclusão de seus itens após:
Enfim, inexistia respaldo legal para a exigência.
Portanto, entendo que deve ser aplicada a SCI Cosit no 02, de 2016, à presente
situação.
Dessa forma, com base no entendimento exarado pela RFB na SCI Cosit no 02, de
2016, aplicável ao caso dos autos (retificação intempestiva de informações já prestadas), deve ser
cancelada a autuação.
Por óbvio, desnecessário tecer quaisquer considerações quantos às demais
alegações da Recorrente.

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-009.810 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722016/2010-55

IV
CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar nele
suscitada e, em seu mérito, dou-lhe provimento para exonerar o crédito tributário lançado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital